Tribunal: TJSP
Processo: 0005462-59.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Pedido prejudicado. Progredida a pessoa com concordância de ambas as partes, fica prejudicado o julgamento do agravo em execução que reclamava a homologação de cálculo da pena quanto ao requisito objetivo para a progressão de regime.